Tribunal: TJPA
Processo: 0800253-10.2020.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800253-10.2020.8.14.0059

APELANTE: FERNANDA DOS SANTOS ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800253-10.2020.8.14.0059

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA

APELANTE: FERNANDA DOS SANTOS ANDRADE
(DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISORA: Desembargadora
EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz
Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

PRELIMINAR:

INVASÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PRESENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
MÉRITO:
ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE
PROVA PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. ALTERNATIVAMENTE,
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. ACOLHIMENTO. DÚVIDAS SOBRE A DESTINAÇÃO COMERCIAL DAS DROGAS. ACUSADO PRESO EM ABORDAGEM OCASIONAL, COM QUANTIDADE DE DROGAS COMPATÍVEL COM A CONDIÇÃO DE USUÁRIO (3,
1
G DE C
OCAÍNA
), SEM QUAISQUER INSTRUMENTOS RELACIONADOS À TRAFICÂNCIA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

In casu
,
não há se falar em
nulidade
da entrada na residência, visto que amparada em circunstâncias concretas que sinalizavam a ocorrência de flagrante delito em seu interior.

2.

No caso em análise, apelante flagrada em consumo de drogas, com apreensão de pequena quantidade e sem apetrechos a indicar a traficância, o que conduz à desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido,
para desclassificar a conduta para consumo próprio. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
04

dias do mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
FERNANDA DOS SANTOS ANDRADE
, por intermédio da defensoria pública, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM.
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Soure/PA
, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, que condenou a apelante pela prática do crime inserto no art.33, caput, da Lei nº.11.343/2006.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar a apelante
à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, em regime inicial fechado (ID 15766812)

Houve juntada do laudo definitivo (ID 15766797).

Em matéria preliminar, a defesa aduziu a ilicitude da busca domiciliar por ausência de fundadas razões a justificar o ingresso. No mérito, a
defesa postulou pela absolvição ante a alegação de insuficiência probatória a embasar o édito condenatório, alternativamente,
a desclassificação para a conduta de consumo próprio, disposta no art. 28, da Lei nº 11.343/2006
.
Por fim, requereu o prequestionamento de toda a matéria invocada
(ID 15766813).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 15766817.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto, mostrando-se favorável à desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte de drogas para uso próprio (ID 16052735).

Com revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de reclusão (art.136, I, do RI/TJE).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o RECURSO.

DA PRELIMINAR – ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA

Anoto, não merecer guarida a tese acerca da arguição defensiva de nulidade das provas obtidas através da invasão domiciliar, sustentando ausência de mandado judicial e/ou investigação prévia, assim como comprovação da autorização a justificar o ingresso na residência da apelante.

Pois bem, analisada a sentença que condenou a apelante, verifico que agiu acertadamente o sentenciante ao visualizar, na hipótese dos autos, tratar-se de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, disposta em nossa Carta Magna, no art. 5º, inciso XI, que não é absoluta, e assim dispõe:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Na espécie, restou configurado o flagrante delito, conforme depreende-se dos testemunhos dos policiais envolvidos na operação, com relatos harmoniosos e uníssonos, no sentido de enfatizar que o ingresso na residência se deu por fundadas razões, após denúncia anônima relatando ser o local ponto de venda de drogas. Em vista disso, diligenciaram até a residência da apelante, e assim que a guarnição se aproximou, viram um motociclista saindo do local, pediram pra parar, mas ele empreendeu fuga. Nesse momento encontraram uma senhora que se identificou como tia de Fernanda, ora apelante, e autorizou a entrada. Relataram que ao adentrarem no local, sentiram um odor muito intenso de substâncias entorpecentes e encontraram a apelante e outros 04 homens consumindo entorpecentes. A apelante afirmou ser a proprietária, sendo que na averiguação, no quarto da apelante, foram encontradas 12 porções de droga num recipiente, dentro do armário de roupas.

Sendo assim, restou evidente a prática de ilícito no interior da residência, o que ensejou a relativização da inviolabilidade de domicílio, e justificou o ingresso na residência da apelante, sem autorização legal, em razão do flagrante delito.

Para caso de flagrante delito, segundo as palavras do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no julgamento do HC 588445 SC 2020/0139280-1, o qual logo a seguir colaciono,
“o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”.

Reconhecendo a repercussão geral da matéria, decidiu o Supremo Tribunal de Federal acerca da licitude das provas obtidas a partir da entrada forçada de policial em domicílio sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões, consolidando o entendimento sobre a questão no
leading case
RE nº 603616 (STF / Tema 280 - Provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão),
verbis:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

(STF
.
RE 603616
/
RO – RONDÔNIA. Relator: Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Julgamento: 05/11/2015. pub.: 10/05/2016) (Grifo nosso)

Portanto, considerando-se a licitude do flagrante delito a justificar o ingresso por parte dos agentes policiais na residência da apelante, de forma a excepcionar a garantia constitucional do inciso XI, do art. 5º, da CF, tenho por confirmar a sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Assim,
rejeito a preliminar arguida
e passo à apreciação do mérito.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL

Consta da denúncia, que os policiais realizaram diligências na 9ª Rua, entre as travessas 19 e 20, bairro Umarizal, após telefonema anônimo relatando a comercialização de drogas no local.

Na averiguação, a guarnição policial logrou êxito em localizar na residência supramencionada, a apelante consumindo drogas juntamente com 04 homens, e dentro do armário, em seu quarto, 12 porções de Cocaína, pesando 3,1 gramas.

A apelante manteve a mesma versão no decorrer da instrução, negando a prática da traficância, mas afirmando a propriedade da droga por ser usuária de drogas.

A apelante foi processada e condenada pelo crime de tráfico de drogas, com base nos depoimentos testemunhais, e em razão do laudo definitivo constatar que o material apreendido apresentou resultado positivo para Cocaína.

Vislumbro que a
materialidade do fato
criminoso está sobejamente demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 15766702)
e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.01.000584-
QUI (ID 15766797)
, atestando estar na posse de 12 porções de Cocaína, pesando 3,1gramas.

Contudo, assevero
procedente o pleito de desclassificação da conduta da apelante para o crime de porte de drogas para consumo, disposto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006
, em concordância com manifestação da Douta Procuradoria de Justiça. Explico:

O acervo probatório demonstra que o entorpecente teria como única destinação, o uso pela própria apelante, vez que o órgão de Acusação não apresentou provas contundentes a comprovar a destinação mercantil da substância apreendida.

Em que pese a Certidão Judicial (ID 15766811) demonstrar a reincidência da apelante em crime de tráfico de entorpecentes, destaco que, na espécie, ora em análise, a apreensão de
pequena quantidade de drogas (3,1g de Cocaína)
e ausência de apetrechos ou outros instrumentos comumente utilizados na traficância, geram
dúvidas acerca da destinação comercial das drogas e
evidenciam o descabimento de condenação pelo crime de tráfico de drogas,
devendo ser operada a desclassificação da conduta para consumo pessoal, disposta no art. 28 da Lei 11.343/2006
, pois havendo um mínimo de incerteza, prevalece o princípio do
in dubio pro reo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, para
desclassificar
a
conduta praticada pela apelante

Fernanda dos Santos Andrade
para o crime previsto no art.
28
da Lei n.
11.343
/2006
,
devendo os autos serem remetidos ao Juizado Especial competente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/02/2025